Tribunal: TJDFT
Processo: 0022010-04.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. PRAZO PARA CONTESTAR. CONTAGEM. LOCAÇÃO. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO PELO LOCATÁRIO. DIREITO DE RESSARCIMENTO DO LOCADOR.
I. Segundo a inteligência do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, para o réu que comparece espontaneamente aos autos o prazo para contestar flui automaticamente da data respectiva, independentemente de qualquer pronunciamento judicial.
II. O locador tem direito ao ressarcimento das despesas de energia elétrica que deixaram de ser pagas pelo locatário no curso da locação, a teor do que dispõe o artigo 23, inciso VIII, da Lei 8.245/1991.
III. Recurso desprovido.